Tribunal: TJDFT
Processo: 0720886-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDAMENTO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DA BENESSE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que deferiu o pedido de saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, com fundamento no atendimento, por parte do apenado, aos requisitos da decisão proferida no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
2. Dentre as medidas adotadas no aludido Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, tem-se a antecipação da prisão domiciliar com monitoração eletrônica aos sentenciados que, entre outras condições, possuam o trabalho externo implementado e autorização para saídas temporárias, estejam graduados em bom comportamento carcerário e não estejam cumprindo pena por crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou por aqueles previstos na Lei 12.850/2013.
3. O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, em que pese equiparado a hediondo, não integra o rol restritivo previsto no referido Pedido de Providências, de modo que se revela cabível a concessão ao sentenciado do benefício da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, se preenchidos os demais requisitos.
4. Agravo em Execução conhecido e desprovido.